Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-20.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802547-20.2024.8.14.0051

APELANTE: CANDIDO VITORINO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0802547-20.2024.8.14.0051

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): CANDIDO VITORINO OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONTRATO DIVERSO DO QUESTIONADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição de valores indevidamente descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A demanda originária foi julgada improcedente em primeiro grau, sob fundamento de validade do negócio jurídico, decisão reformada em grau recursal diante da ausência de comprovação da contratação específica que deu ensejo aos descontos iniciados em 01/06/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se são devidos o dano moral e a repetição do indébito, bem como a forma de sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Eventual nulidade de julgamento monocrático resta superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, inexistindo prejuízo processual.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

6. Documentação apresentada pelo banco não corresponde ao contrato que originou os descontos impugnados, apresentando divergências quanto à data, valores e numeração, o que inviabiliza a comprovação da contratação válida.

7. Configuração de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, tornando ilegítimos os descontos realizados sobre benefício previdenciário.

8. Dano moral caracterizado pela indevida restrição de verba alimentar de consumidor idoso, operando-se
in re ipsa.

9. Restituição do indébito de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

10. Aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de decisão monocrática é afastada quando o mérito é reapreciado pelo órgão colegiado em agravo interno.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC, não sendo suficiente a apresentação de contrato diverso daquele impugnado.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

4. A repetição do indébito em contratos bancários observa a modulação temporal fixada pelo STJ, com aplicação da taxa Selic como índice único de atualização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática (Id. 30151198) que, ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
CANDIDO VITORINO OLIVEIRA DA SILVA
, reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na peça vestibular, o autor relatou que, embora pretendesse contratar um empréstimo consignado convencional com parcelas fixas, foi induzido a aderir a uma modalidade de cartão de crédito com reserva de margem (RMC) que se mostrava excessivamente onerosa e de dívida interminável. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém julgou a demanda improcedente, extinguindo o processo com resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na suposta comprovação, pelo banco, da validade do negócio jurídico e da regular disponibilização dos valores ao consumidor.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível sustentando a violação ao dever de informação e a natureza abusiva da prática bancária, que aproveita a vulnerabilidade de idosos para impor contratos obscuros. Argumentou que a dívida se torna perpétua, uma vez que os descontos em folha quitam apenas o valor mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor em constante refinanciamento.

A decisão monocrática (Id. 30151198) conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apresentando a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, fundado em suposto contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sem consentimento informado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida da modalidade de cartão de crédito com RMC; (ii) verificar a legitimidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor; (iii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o cabimento de restituição em dobro do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 4. Ônus da prova do banco quanto à existência do contrato e à disponibilização do valor emprestado, conforme art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC. 5. Ausência de contrato relativo à operação objeto dos descontos realizados desde 01/06/2018. Documentação juntada não comprova a origem da dívida. 6. Configuração de falha na prestação do serviço bancário. Aplicação do art. 14 do CDC. 7. Dano moral caracterizado por descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, no caso de consumidor idoso. 8. Restituição dos valores indevidamente descontados: simples até 30/03/2021; em dobro após essa data, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS do STJ. 9. Aplicação da taxa Selic como índice de correção e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando questionada judicialmente. 2. A ausência de comprovação da contratação e da transferência dos valores ao consumidor torna ilegítimos os descontos, ensejando repetição do indébito. 3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável. 4. A taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros nas condenações civis, conforme Lei nº 14.905/2024.”

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 30761857), o BANCO BMG S.A. sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por entender que o caso não se amolda às hipóteses do artigo 932 do CPC. No mérito, defende a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado, prevista na Lei nº 10.820/2003, e afirma que a divergência de numeração entre o contrato e o extrato do INSS é meramente administrativa. Alega que houve utilização do cartão por meio de saques complementares e que a ausência de danos morais ou má-fé impede a condenação indenizatória e a restituição dobrada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 30896464) pugnando pelo desprovimento do agravo, reforçando a tese de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade e reiterando a nulidade da contratação por vício de consentimento e falha no dever de informação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento.

Da Preliminar

A análise da insurgência deve se pautar, inicialmente, pela verificação da regularidade do julgamento monocrático realizado. Embora a parte agravante sustente a violação ao princípio da colegialidade, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que eventual nulidade da decisão unipessoal resta superada quando o mérito da controvérsia é submetido ao crivo do órgão colegiado por meio do agravo interno, o que ocorre neste momento.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CORRETOR. ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .
1.1. Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado
" (AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3. Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020). 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. EVENTUAL NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL FICA SUPERADA COM A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A alegação de violação do art. 535 do Código Buzaid (1.022 do Código Fux) pode ser apreciada monocraticamente nesta Corte Superior, tanto pela negativa quanto pelo provimento do recurso, porquanto possui entendimento sedimentado nesta Corte, preenchendo as exigências constantes no art. 932 do Código Fux. 2. Ainda que assim não fosse, não há qualquer prejuízo na decisão ora recorrida ter sido proferida monocraticamente pelo relator, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, eventual nulidade será superada pela reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
(EDcl no AgRg no AREsp. 775.111/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.5.2017). 3. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido não padece de qualquer omissão, não havendo que se falar em violação do art. 535, I e II do Código Buzaid (art. 1.022 do Código Fux). Manifestou-se o Tribunal de origem fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas. Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes:AgRg no AREsp. 615.053/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015;AgRg no AREsp. 618.556/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.3.2015. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1571891 PR 2015/0308028-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)”
(nossos grifos)

Portanto, não há que se falar em prejuízo processual ou cerceamento de defesa.

Mérito

A controvérsia reside na validade do negócio jurídico que ensejou descontos sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício do autor. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC).

Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o banco não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual específico para o Cartão de Crédito RMC que está ativo e iniciado em 01/06/2018. O registro de cartões de crédito vinculado ao benefício do autor junto ao INSS (Id. 20301833) indica a averbação do cartão com limite de R$ 1.100,00 e reserva atualizada de R$ 46,85. Em contrapartida, o Termo de Adesão (Id. 28291631) colacionado pelo banco é datado de 15/12/2016 e estipula valores divergentes, uma vez que o saque disponibilizado no referido termo indicou o valor de R$ 1.045,00 e reserva de margem para pagamento mínimo de R$ 44,00.

Tais inconsistências temporais e financeiras não permitem estabelecer um nexo de causalidade entre o documento apresentado e os descontos efetivamente realizados a partir de 2018. A ausência de contrato hígido que lastreie a dívida caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao direito de informação adequada (Art. 6º, III, CDC). A jurisprudência desta E. Turma considera que a apresentação de contrato diverso do questionado não supre o ônus probatório da instituição financeira, assim atraindo a responsabilidade civil:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DIVERSO DO QUESTIONADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato nº 10833946. Instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação e pugna pela reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a validade do contrato nº 10833946. III. RAZÕES DE DECIDIR
: 4. Documentação apresentada pela instituição financeira não se refere ao contrato impugnado na exordial, possuindo numeração, data e valores divergentes. 5. Identificação de recorrência de dados bancários em outros processos semelhantes, reforçando a ausência de comprovação específica da regularidade da contratação. 6. Diante da ausência de prova válida e da demonstração, pelo autor, da existência do contrato questionado em seus registros junto ao INSS, mantém-se a decisão agravada
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A instituição financeira ré deve demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação impugnada, não sendo suficiente a apresentação de contrato diverso daquele questionado na exordial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-73.2020.8.14.0052 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e hipervulnerável contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos vinculados a contrato não reconhecido. Instituição financeira apresentou contrato diverso do discutido na inicial, não oportunizando manifestação da autora quanto ao documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação da contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável que originou os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) saber se a cobrança indevida justifica a devolução dos valores em dobro e a condenação por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço e a condição de hipervulnerabilidade da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.
4. Ausência de prova da contratação válida do contrato de nº 0229015091198, sendo apresentados documentos relativos a contrato diverso, firmado anteriormente
. 5. Violação ao contraditório e à ampla defesa com a juntada de documentos intempestivos, após o prazo da contestação, sem intimação da parte contrária. 6. Configuração de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de demonstração da regularidade da contratação que originou os descontos. 7. Direito à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se modulação da decisão proferida pelo STJ no ERESP 1.413.542/RS, com devolução simples até 31/03/2021 e, após essa data, em dobro. 8. Dano moral configurado diante dos prejuízos à pessoa idosa decorrentes de descontos mensais indevidos em verba de caráter alimentar. Fixação em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Juros de mora e correção monetária aplicados conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. 1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável justifica o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a devolução dos valores descontados indevidamente. 2. A falha na prestação do serviço bancário em prejuízo de consumidor hipervulnerável enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0891882-13.2023.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025)”
(nossos grifos)

O dano moral é inequívoco e opera
in re ipsa
, decorrendo da privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na decisão monocrática guarda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico.

Convém salientar que a decisão agravada já contemplou a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, determinando expressamente a compensação de valores eventualmente recebidos em razão do contrato ora anulado. Assim, carece de interesse recursal o pedido de reforma para fins de autorizar tal abatimento, uma vez que a medida já se encontra devidamente salvaguardada no comando monocrático.

No que concerne à repetição do indébito, mantém-se a modulação fixada: os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por fim, os consectários legais devem seguir a Lei nº 14.905/2024, com aplicação exclusiva da taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora, a partir de cada desembolso para danos materiais e da data do arbitramento para danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026